Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0745085-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE GOULART RODRIGUES DOS SANTOS, JULIA CAROLINA WALTER BELTRAO MOLENTO GOULART, RAFAEL GOULART RODRIGUES BELTRAO AGRAVADO: DELSO PEREIRA DA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No caso, há informação nos autos de origem de que os agravantes continuam exercendo atividade empresarial, sendo este um elemento indicativo de que os recorrentes têm condições de suportar as despesas processuais, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, concedo aos agravantes o prazo de 10 dias para juntarem os extratos bancários e as faturas de cartão de crédito dos últimos seis meses, bem como as declarações do imposto de renda dos últimos três anos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.